Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-75.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001569-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RITA DE KASSIA SILVA WEBER - CPF: 044.551.051-07 (ADVOGADO), JARBAS GOETTERT - CPF: 692.092.781-00 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
—
DEGRADAÇÃO ÀS MARGENS DO RIO VERMELHO
—
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE —
MITIGAÇÃO DA EROSÃO DO SOLO E O CARREAMENTO DE SEDIMENTOS E DE OUTROS MATERIAIS EM DIREÇÃO AO CURSO D’ÁGUA — NECESSIDADE — SANEAMENTO BÁSICO RURAL POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS — IMPRESCINDIBILIDADE — RESPONSABILIDADE OBJETIVA — ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA) — OBRIGATORIEDADE.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a mitigar a erosão do solo e o carreamento de sedimentos e de outros materiais em direção ao curso d’água, promover o saneamento básico rural por meio de instalação de fossas sépticas e destinação de resíduos sólidos, bem como na adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Jarbas Goettert
contra a decisão que, em
ação civil pública ambiental com pedido de antecipação de tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si,
Rogério Silva de Oliveira
e
Ivania Maria Cavalcante de Oliveira
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, por se cuidar de imóvel “
de pequeno porte, inferior a 1 (um) módulo rural estabelecido em 60 ha, e o fato da construção ter sido realizada antes do ano de 2008, o Código Florestal estabelece em seu artigo 61-A, §1º, que a área de preservação permanente consolidadas até 22 de julho de 2008 será de 5 (cinco) metros contados da borda da calha do leito regular, o que deverá prevalecer
”.

Assevera que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 42/DF, declarou a constitucionalidade dos artigos 3º, XIX, e 61-A, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, “
confirmando assim o que dispunha o Decreto Estadual nº. 420/2016, que deve ser considerado como área consolidada aquelas cujas construções ocorreram até julho de 2008, devendo, portanto, ser declarada a extinção da ação sem julgamento do mérito
”.

Afiança que não é possível o cumprimento da decisão agravada, visto que “
a área total de seu imóvel está composta nos 80 metros da calha regular do Rio, e obviamente não há a possibilidade de se instalar fossa séptica de alto custo quando o Agravado arbitrariamente busca a demolição de toda a construção em uma área de 100 metros, cujo pedido, conforme enfatizamos é ilegal
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o efeito suspensivo (Id.
7018041
).

Contrarrazões (Id.
7906127)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id.
8895456
), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência:

[...] Com essas considerações, concedo a tutela provisória de urgência. Determino que a parte requerida, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da audiência conciliatória coletiva, promova as seguintes ações:

a) estabeleça medidas que mitiguem a erosão do solo e o carreamento de sedimentos e de outros materiais em direção ao curso d ́água, qual seja, o Rio Vermelho;

b) promova ações de saneamento básico rural mediante a instalação de fossas sépticas e tratamento/destinação de resíduos sólidos;

c) adesão ao PRA disciplinado no Decreto n. 420/2016, observando a necessidade de se promover a imediata recuperação da APP em uma extensão de 100 metros contados no ‘nível mais alto’, ou seja, do ‘nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d ́água’, mediante plantio sob a forma de núcleos de muvuca de sementes, as quais poderão ser coletadas no próprio local para garantir o uso de espécies vegetais nativas com incentivo da presença de frutíferas.

Para o caso de descumprimento das determinações alhures mencionados, arbitro multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) nos termos do artigo 297, do NCPC.

Designo audiência coletiva, visando conciliação, para o dia 08 de junho de 2016 às 13h00, a ser realizada no auditório do Tribunal do Júri desta Comarca, devendo as partes comparecerem acompanhadas de seus advogados devidamente constituído, ou poderão ter seus direitos defendidos por Defensor Público que estará presente no local.

Cite a parte requerida, para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação acima designada. Considerando que o endereço da parte ré não é atendido pelos correios, nomeio “ad hoc” a Sra. Oficiala de Justiça do JUVAM, Elza Prado, para efetuar a citação do demandando, conforme dispõe o inciso IV, do art. 247, do CPC.

Intime o representante do Ministério Público pessoalmente, para comparecer à audiência coletiva retromencionada.

Oficie à Defensoria solicitando a presença de Defensor Público para o ato acima designado e informe tratar-se de audiência coletiva de matéria ambiental.

Intime por mandado, o doutor Jeater Waldemar Maciel Correa Santos, professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia, bem como os professores doutores Normandes Matos da Silva e André Marcondes Andrade Toledo, ambos do curso de Engenharia Agrícola, sendo todos estes docentes da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT – Campus de Rondonópolis/MT, para comparecer ao ato e auxiliarem com orientações técnicas.

Oficie ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para informar se a propriedade objeto da lide, está sob a titularidade da parte requerida para posterior análise do pedido de averbação na matrícula do imóvel.

Advirto às partes que o não comparecimento injustificado na audiência acima designada será considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com aplicação da sanção prevista no §8º, do artigo 334, do CPC, cujo valor será revertido em favor do Estado.

Determino que a Sra. Gestora promova os atos necessário para que a citação dos réus seja realizada no prazo de 20 (vinte) dias, que antecedem a audiência. [...]. (Id. 6079058, fls. 6/8).

Posteriormente, modificou-se, em parte, a decisão:

[...] Com essas considerações, concedo a tutela provisória de urgência. Determino que os requeridos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da intimação desta decisão, promovam as seguintes ações:

a) estabeleçam medidas que mitiguem a erosão do solo e o carreamento de sedimentos e de outros materiais em direção ao curso d ́água, qual seja, o Rio Vermelho;

b) promovam ações de saneamento básico rural mediante a instalação de fossas sépticas e tratamento/destinação de resíduos sólidos;

c) promovam ações de saneamento básico rural mediante a instalação de fossas sépticas e tratamento/destinação de resíduos sólidos que cumpram as recomendações da norma ABNT 7229: 1993, bem como os requisitos do Ministério da Saúde e ANVISA, bem como, providenciem tratamento e disposição final dos resíduos sólidos na forma prevista na Lei nº. 12.305/2010 e Resolução do CONAMA 420/2009;

d) promovam imediata recuperação da APP em uma extensão de 100 metros contados no ‘nível mais alto’, ou seja, do ‘nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d ́agua, mediante plantio sob a forma de núcleos de muvuca de sementes, as quais, poderão ser coletadas no próprio local para garantir o uso de espécies vegetais nativas com incentivo da presença de frutíferas. Também é possível incentivar a regeneração natural das áreas de solo exposto e pastagem, por meio de outras técnicas de nucleação, tais como: transposição de solos, galharias e a introdução de poleiros artificiais que contribuam com a presença de diferentes espécies de avifauna e;

e) adesão ao PRA disciplinado no Decreto n. 420/2016, observando a necessidade de se promover a imediata recuperação da APP em uma extensão de 100 metros contados no ‘nível mais alto’, ou seja, do ‘nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d ́água’.

Para o caso de descumprimento das determinações alhures mencionados, arbitro multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) nos termos do artigo 297, do NCPC. [...]. (Id. 6079061, fls. 7/9).

Consta na inicial da
ação civil pública ambiental com pedido de antecipação de tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
Jarbas Goettert
,
Rogério Silva de Oliveira
e
Ivania Maria Cavalcante de Oliveira
:

[...] Sucintamente, pode-se dizer que a área onde se promove a intervenção preservacionista e reparatória está inserida em local onde Ministério do Meio Ambiente catalogou como área prioritária para atuação do Poder Público em virtude da riqueza da biodiversidade ali verificada. Topologicamente está inserida na Zona de Transição dos biomas do Cerrado e do Pantanal, entre as Terras Indígenas Tadarimana e Tereza Cristina, passando por duas Unidades de Conservação (Parque Estadual Dom Ozório Stofell e RPPN João Basso), margeando o Rio Vermelho e São Lourenço nos Municípios de Rondonópolis e Santo Antônio do Leverger.

[...]

Na extensão onde se pretende implantar um mosaico (ou corredor ecológico) existem aproximadamente 80 propriedades rurais de médio ou grande por (que serão objeto de outros inquéritos civis) e algumas centenas de pequenas propriedades/posses, estas localizadas nas proximidades da Rodovia do Peixe, das quais foram visitados 295 (duzentos e noventa e cinco) imóveis, assim como imageadas com o uso de um VANT (veículo aéreo não tripulado).

Foram obtidas as localizações de cada uma das áreas visitadas mediante o uso de GPS.

[...]

Na sequência os pesquisadores da comunidade nacional indicam os danos decorrentes dos processos erosivos gerados com a destruição ou diminuição das áreas de APP em razão da retirada de nutrientes e degradação da camada superficial, perdas e sequestro de carbono da atmosfera dentro outros.

[...]

Na íntegra do texto, que pode ser conferida em anexo, os pesquisadores enfrentaram cada um dos impactos que anteveem, sendo oportuno lembrar que, conforme consta nos inclusos estudos da UFMT, referidos impactos realmente estão a ocorrer nas margens do Rio Vermelho e alterarão profundamente todo o sistema hidrológico da bacia Hidrográfica do São Lourenço, principal produtor das águas que descem para o Pantanal. São ressaltados os danos à regulação hidrológica, atmosférica, controle de erosão e aos serviços ofertados pela biodiversidade. Além disto outros serviços ecossistêmicos deixarão de ser cumpridos pelas APPS, como estoque de carbono na vegetação, polinização (que garante o controle natural de pragas agrícolas na soja, café, laranja, maracujá, algodão e outras culturas).

Os estudos indicam, também, danos à paisagem, clima etc.

A comunidade científica alertou: caso o Poder Judiciário não assuma uma postura pró-ativa na aplicação da Legislação e Princípios de Direito Ambiental (ou melhor, negativa de aplicação dos dispositivos que refletem retrocesso à proteção ambiental) assinaremos a certidão de óbito não apenas do Cerrado (que dá os últimos sopros de vida) mas, também e principalmente, do Pantanal, patrimônio nacional (CF, art. 225, § 4º). (Id. 6777978, fls.
2/9). [sem negrito no original].

Pois bem.

Quanto aos limites da área de preservação permanente, a Lei Nacional nº 12.651, de 25 de maio de 2012, com a redação dada pela Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012, dispõe que:

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I -
as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de

[...]

c)
100 (cem) metros
, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; [...]. [sem negrito no original]

Por se cuidar de área degradada às margens do rio Vermelho, deve ser observado o disposto na Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 43, de 28 de dezembro de 2006:

Art. 113 Conforme o disposto no art. 2º da Lei Federal 4.771 de 15/09/1965 (Código Florestal Brasileiro) e no art. 58 da Lei Complementar Estadual de número 038 de 21/11/1995 (Código Ambiental de Mato Grosso), no perímetro urbano de Rondonópolis é considerada como Zona de Proteção Ambiental (ZPA)
as faixas bilaterais de glebas contínuas, ao longo dos cursos d água que deverão ter as distâncias mínimas preservadas a partir de suas margens (borda superior da calha), de
:

[...]

III -
100m (cem metros) para o Rio Vermelho
; [...]. [sem negrito no original]

Ademais, o imóvel nominado de “Rancho Rogério”, à primeira vista, não seria destinado às
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural
(Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, artigo 61-A), visto que no laudo particular está registrado: “
o proprietário do Rancho Rogério sempre preocupado com o meio ambiente e tendo
essa área para o lazer da sua família
sempre adotou técnicas de conservação do solo, da fauna, flora e da água
” (Id. 6777987, fls. 6). [sem negrito no original].

Quanto ao dever de cessar a prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios necessários à recuperação do dano, a Constituição da República Federativa do Brasil é precisa em assentar que “
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
” (artigo 225, cabeça) e, ainda, que “
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
” (§ 3º).

Já a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, estabelece, no artigo 14, § 1º, que, “
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente
”.

Dessas regras ressurge que o dever de reparar, dado seu caráter objetivo, não está atrelado à prova de que o responsável pelo dano tenha agido com dolo ou culpa; pelo contrário, basta a existência do dano e do nexo de causalidade. No mais, a responsabilidade é solidária, de modo a incidir sobre quem acarretar prejuízos ao meio ambiente, ainda que indiretamente:

[...] Ainda analisando o dispositivo constitucional mencionado, a doutrina, de forma unânime, diz que a regra adotada é a da solidariedade, daí porque a ação civil pública pode ser proposta contra todos, alguns ou apenas um dos responsáveis.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, falando a respeito dos responsáveis pela indenização por danos ambientais, dizem que “O causador do dano ambiental é que tem o dever de indenizar. Havendo mais de um causador, todos são solidariamente responsáveis pela indenização segundo o art. 1.518,
caput
, segunda parte, do CC, que determina a solidariedade na responsabilidade extracontratual, independentemente de concerto prévio, unidade de propósitos, etc.”.

Nesse sentido também colhemos as lições de Celso Pacheco Fiorillo, Marcelo Abelha Rodrigues e Rosa Maria Andrade Nery: “São legitimados passivos todos aqueles que, de alguma forma, foram os causadores do dano ambiental. A responsabilidade desses causadores do dano ambiental é solidária, por expressa determinação do art. 1518,
caput
, segunda parte, do Código Civil”.

Marcelo Abelha Rodrigues sintetiza esse princípio ao considerar que “O texto constitucional adotou integralmente a solidariedade passiva na reparação do dano ambiental. Ao dizer que compete ao Poder Público e à coletividade o dever de proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, tomou como regra a idéia, também exposta no art. 3º, III da Lei n. 6.938/81, de que todo aquele que, direta ou indiretamente, seja pessoa física ou jurídica, privada ou pública, causar dano ao meio ambiente, deve ser responsabilizado por tal ato omissivo ou comissivo”.

Hugo Nigro Mazzilli ensina: “A ação civil pública por danos ambientais pode ainda ser proposta contra o responsável direto, contra o responsável indireto ou contra ambos. Trata-se de caso de responsabilidade solidária, apta a assegurar litisconsórcio facultativo (CPC, art. 46, I), e não litisconsórcio necessário (CPC, art. 47)”. Ainda assinala: “Havendo solidariedade entre os obrigados à indenização, pode o autor da ação civil pública ou coletiva movê-la apenas contra um, alguns ou todos os co-responsáveis”.

A responsabilidade civil por danos ambientais, portanto, tem natureza objetiva e solidária
, do que decorre litisconsórcio facultativo e não necessário, não havendo, pois, obrigação de o autor trazer todos os responsáveis pelos danos ambientais ao polo passivo. [...].
(SOUZA,
Luiz Antônio de.
Responsabilidade civil ambiental, objetiva e solidária
. Disponível em: <
www.saraivajur.com.br/concursar>. Acesso em: 23 de novembro de 2012
). [sem negrito no original]

Em suma, o dever do agravante de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua reparação é evidente. Assim, deve aderir ao Programa de Regularização Ambiental PRA e tomar todas as medidas necessárias para a recomposição ambiental, porquanto, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão. Em sede de meio ambiente, “esperar não é saber” (Vandré). O perigo é justamente em desfavor da natureza.

[...] O artigo 461, § 3º, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade da concessão da tutela liminarmente nas ações que tenham como objeto obrigação de fazer ou não fazer, desde que demonstrada a plausibilidadedo direito invocado pelo autor (
fumus boni juris
) e o fundado receio de dano (
periculum in mora
).

Os elementos probatórios se mostram suficientes a evidenciar a relevância dos fundamentos apresentados pelo Ministério Público, ora Agravado, ante a constatação de desmatamento ilegal, sem a autorização do órgão ambiental competente.

O aguardo da prestação jurisdicional definitiva no presente caso poderá resultar em danos irreversíveis ao meio ambiente, prejuízo que será arcado por toda a coletividade e não raras vezes pelas futuras gerações, motivo pelo qual se demonstra necessário o amparo à tutela de urgência com vistas a salvaguardar o bem coletivo até o julgamento definitivo da ação principal,
ex vi
do artigo 225 da Constituição Federal
. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento 13545/2012, relatora Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas, julgamento em 11/9/2012). [sem negrito no original]

Ademais, a fixação de multa punitiva, neste caso, é instrumento eficaz à salvaguarda do patrimônio ambiental e só será exigível após o trânsito em julgado da decisão favorável ao agravado (se o for, obviamente), nos termos do artigo 12, § 2º, da Lei nº 7.347/1985:
“
a multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento
.
”.

[...] O interesse nas
astreintes
encontra-se visceralmente ligado ao êxito da parte na ação principal, êxito esse que acaba por se caracterizar como uma condição resolutiva da multa cominatória: se procedente o pedido, convalida-se; se improcedente, perde efeito retroativamente. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1016375/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 29/04/2014). [sem negrito no original]

Por fim e
a latere
, penso que o prazo de quarenta e cinco (45) dias fixado pelo Juízo é suficiente para o cumprimento da decisão agravada.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020